Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-94.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-94.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIAS FERREIRA - CPF: 489.052.161-53 (APELADO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), MARGARETE DE SOUZA - CPF: 941.246.711-72 (APELADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), LUCIANA MARCOLIN - CPF: 031.058.041-29 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO MOTIVADA QUE SE DEU POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR TAXA DE RETENÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. SÚMULA 543 DO STJ.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPC- FIPE SUBSTITUIDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – INDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA -
JUROS DE MORA. TEMA 1002 STJ. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora.

O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral das parcelas pagas.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

“Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. ” (STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

A frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria, caracterizando a ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IMOVE LOTEAMENTO INCORPORAÇÕES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sinop, que nos autos n.º 1002149-94.2018.8.11.0015 – ação de Rescisão de Contrato com Devolução de Dinheiro – proposta por

ELIAS FERREIRA e MARGARETE DE SOUZA – julgo parcialmente procedente referida ação – declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinou a reintegração de posse em favor da requerida; Condenou a requerida a devolver o valor recebido (R$ 33.285,53), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do desembolso, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação. Condenou a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual. Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a requerida no pagamento das custas processuais e de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenção, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Inconformada em suas razões a Apelante alega em síntese, que apresentada a contestação pela Recorrente, argumentou-se e ficou comprovado: a) a conclusão das obras de infraestrutura do Loteamento em data anterior a propositura da ação; b) a existência de aditamento contratual com a previsão de congelamento das parcelas; c) o atraso justificado das obras; d) a postura da Recorrente perante os fatos ocorridos; e) e a litigância de má-fé por parte dos Recorridos.

No entanto, que juízo entendeu pela procedência da ação.

Suscita a invalidade da sentença sob o argumento de que o juízo omite o julgamento de um dos pedidos, portanto, que a sentença é citra petita.

Afirma que o juízo deixou de analisar o pedido referente a litigância de má-fé formulado pelos recorrentes em face dos recorridos.

Pede que seja decretada a invalidade da sentença ou que o pedido seja apreciado neste momento processual.

No mérito, que foi condenada a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Alega a inexistência de culpa exclusiva do recorrente a fim de ensejar a devolução integral dos valores pagos.

Que as obras de infraestruturas do Loteamento encontram-se concluídas em data anterior à propositura da demanda. Além disso, como demonstrado incansavelmente, o prazo para entrega das benfeitorias não pode ser cumprido por motivos alheios à vontade da Empresa Ré.

Ainda, que os autores tinham conhecimento dos motivos que deram causa a prorrogação da data de entrega.

Sustenta que tal afirmação e fundamentada pela existência do “termo de congelamento” firmado pelas partes, onde se reconhece a existência de tais fatos, suspendendo a exigibilidade dos pagamentos das parcelas a conclusão das obras.

Assim, que os Recorridos também são culpados, já que restaram inadimplentes de parcelas contratuais.

Aduz que a inadimplência também é motivo de rescisão de contrato e a simples propositura ou inconformismo não autoriza a suspensão do pagamento das parcelas.

Portanto, que não havendo culpa exclusiva da Recorrente, a devolução dos valores não pode ser feita de maneira integral, devendo haver sim a retenção dos valores pagos em 40%.

Alega que a sentença também merece reforma quanto ao índice fixado para correção monetária (IPC-FIPE) devendo ser alterado para o INPC.

No que tange a contagem do início da incidência de juros fixados na sentença, quanto a condenação da devolução dos valores pagos deve ser adequada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo a data de início incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Afirma que a condenação a título de danos morais deve ser afastada, posto que o atraso das obras não foi injustificável, nem mesmo desconhecidos dos Recorridos.

Que a postura da Recorrente na resolução do conflito, no término das obras, na tentativa de conciliar o atraso sem que isso de alguma forma prejudicasse os adquirentes e o reconhecimento por parte dos Recorridos das razões do adiamento são justificativas suficientes.

Alega que: “com edição da Instrução Normativa nº 001/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ficou estabelecido procedimentos administrativos a serem observados nos processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal.”

Que referida normativa causou atraso significativo não somente do empreendimento da empresa Ré, mas de todas do ramo.

Soma-se a isso a morosidade do órgão, que não cumpriu com o prazo estipulado para resposta do protocolo feito pela empresa Recorrente, são inúmeras as exigências e procedimentos para obtenção da licença necessária.

Ainda, que a Recorrente foi enquadrada na tipologia nível II, que exigia a necessidade de acompanhamento por profissional de arqueologia em qualquer tipo de execução de obras de infraestrutura, fator este que não se encontrava no cronograma temporal e muito menos nos orçamentos da empresa, conforme documentação inclusa.

Assevera que não economizou esforços para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, e sempre que procurada, prestou todas as informações e cronogramas de andamento das obras de infraestrutura.

Alega que o dano moral não pode ser evidente; que de fato, o descumprimento do prazo de entrega previsto em contrato, pode gerar indenização por danos morais, mas tal fato não autoriza o dano moral in re ipsa.

Requer, seja invalidada ou que seja apreciado o pedido de litigância de má-fé.

Reconhecer a inexistência de culpa exclusiva da Recorrente, permitindo assim a retenção de percentual dos valores a serem devolvidos.

Alterar o índice fixado na r. sentença, aplicando-se o INPC; bem como a data de inicio para a contagem dos juros quanto a devolução dos valores pagos.

Afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 116008512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IMOVE LOTEAMENTO INCORPORAÇÕES LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sinop, que nos autos n.º 1002149-94.2018.8.11.0015 – ação de Rescisão de Contrato com Devolução de Dinheiro – proposta por

ELIAS FERREIRA e MARGARETE DE SOUZA – julgo parcialmente procedente referida ação – declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinou a reintegração de posse em favor da requerida; Condenou a requerida a devolver o valor recebido (R$ 33.285,53), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do desembolso, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação. Condenou a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual. Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a requerida no pagamento das custas processuais e de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Inicialmente quanto
a invalidade da sentença
sob o argumento de que o juízo omite o julgamento de um dos pedidos, portanto, que a sentença é
citra petita.

A despeito da ausência de exame da pretensão formulado pela Ré em contestação e, estando a causa madura, plenamente possível é a análise da questão em Segundo Grau, suprindo-se a omissão da sentença, sema necessidade de retorno dos autos a origem.

Pois bem, dada a presunção de boa-fé que norteia as relações processuais, a condenação por litigância de má-fé requer prova inconteste da conduta dolosa da parte, ainda mais em se tratando do autor, que em princípio apenas exerce seu direito constitucional de acesso a justiça.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Extrai-se dos autos, que Elias Ferreira e Margarete Ferreira

ingressaram com referida ação, aduzindo, em síntese, que: “E
m 23 de setembro de 2014, adquiriram junto da Requerida um imóvel, “terreno”, localizado no Jardim PananbyII, Lote 10, Quadra 03, com área de 300 metros quadrados, ocasião que pactuaram o contrato de compromisso de compra e venda do referido imóvel, no valor de R$ 91.999,30, dos quais na forma de sinal o Requerente pagou o importe de R$ 3.000,00 e parcelou o restante em 130 parcelas de R$ 684,61, anualmente atualizadas.”

Ainda: “desde a data de 11/06/2016 a Requerida não vem cumprindo com as obrigações pactuadas em contrato, em especial a entrega do imóvel, “terreno”, bem como, de todo o loteamento e sua infraestrutura, restando os Autores, com uma mão na frente e outra atrás, não sabendo o que fazer para resolver o referido impasse, haja vista, muito necessitam do imóvel para a construção da casa tão sonhada, para que finalmente possam sair do aluguel.”

Requereram a procedência da ação para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, a devolução do valor pago pelos autores, qual seja, R$ 33.285,53 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); condenação ao pagamento dos danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Alternativamente, que se não fosse reconhecida a culpa exclusiva da vendedora,
rescisão do contrato por iniciativa do Autor, devendo apenas ser utilizado os parâmetros legais para restituição dos valores pagos, afastando qualquer percentual contratualmente previsto quando se mostrar oneroso ou excessivo para o consumidor, especialmente considerando que o requerente nem sequer chegou a mexer no imóvel, obrigando a Ré a devolver imediatamente os valores pagos até o presente momento, somando-se inclusive o sinal, com a dedução de apenas 10%, tudo devidamente atualizado.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. Juntou documentos. A contestação foi impugnada.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

De início, observo que a relação pactuada entre a partes enquadra-se como típica relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do art. 3º, §1º, da Lei 8.078/90.

O recurso não comporta provimento.

A decisão recorrida não merece qualquer reparo, extrai-se dos autos em especial do contrato entabulado entre as partes, que a recorrente se responsabilizou pelas obras de infraestrutura, comprometendo-se ainda a concluí-las no prazo estabelecido no contrato, portanto, é dever contratual da Apelante a obediência ao prazo por si estabelecido e pactuado.

O Atraso nas obras é inquestionável, a alegação de que
as obras de infraestruturas do Loteamento encontravam-se concluídas em data anterior à propositura da demanda, não restou comprovada nos autos, ante ausência de documentos que corroborem com referida afirmação.

Ora, se as obras estavam concluídas era dever da Apelante a comunicação e efetiva entrega ao comprador, o que em nenhum momento restou comprovado nos autos.

Quanto a inadimplência, sustenta que os Apelados estavam inadimplentes desde o mês 07/2018, no entanto,trazem aos autos “Termo de Congelamento Contratual”, onde restou consignado o congelamento do valor das parcelas, a partir de 26/04/2017,

até

o início das obras, vejamos:

“CLAUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Por força deste documento, fica CONGELADO o valor das parcelas do contrato acima identificado, devendo assim permanecer, de 26/04/2017 até o início das Obras, contados a partir da data da assinatura do presente termo, voltando a pagar após notificação verbal da Vendedora.”

Da leitura do “Termo de Congelamento Contratual” os pagamentos das parcelas estariam suspensos até o efetivo início das obras de infraestrutura, no entanto não há que se falar em inadimplência, posto que os Apelados estavam desobrigados do pagamento das mesmas até o início das obras, e não restou comprovado nos autos de forma cabal, quando as mesmas se iniciaram e, se a Apelante comunicou o Agravado, conforme consta na cláusula acima transcrita.

Soma-se a isso, o que consta no termo de audiência realizada no PROCON no dia 18/07/2017 (id.n.º 116008486), onde o preposto da Apelante propõe o congelamento do contrato até que o terreno esteja apto para construção, o que nos leva a concluir que as obras de infraestrutura ainda não haviam começado.

Assim não há que se falar em inadimplência pelos Agravados.

No que se refere a Instrução normativa n.º 001/2015 do

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) , que estabeleceu procedimentos administrativos que induziram um atraso no processo de licenciamento e, consequentemente, na obra, referido fato, trata-se de risco do empreendimento que deve ser assumido pela Apelante.

É sabido que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo considerado razoável, a prorrogação do prazo de entrega de 06 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra.

A Apelante deveria entregar as benfeitorias e consequente o lote,

até o mês de junho de 2016, não havendo qualquer sombra de dúvida que a perda do interesse do comprador se deu em razão da falha ocorrida e não por vontade própria. Assim, resta incontroversa a responsabilidade da empresa apelante pela rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Nesse contexto, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê:

“Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (destaquei).

Portanto, comprovada que a culpa pela rescisão contratual é da empresa apelante (vendedora) a devolução integral das parcelas pagas é medida que se impõe, conforme previsto na súmula 543 do STJ, não ocorrendo no caso concreto nenhuma ofensa aos artigos 394, 407, 412, 419, 422, 722, 723, 724, 725, 884 e 944 do Código Civil, artigos 20 e 21 da LINB, artigos 2º, 5º incisos II, LXXIV e XXXVI e 170 da Constituição Federal.

Frise-se, a condenação da apelante é totalmente decorrente da sua incúria quanto à entrega do imóvel pretendido pela apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida no tocante à restituição integral dos valores.

Nesse sentido, em caso análogo envolvendo a empresa recorrente e o mesmo loteamento esse Tribunal já decidiu:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – OBRA EMBARGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL – RESOLUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA LOTEADORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR ACRESCIDOS DE MULTA – APLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO TEMA 971 DO STJ – RESCISÃO POR CULPA DA ALIENANTE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DO ADQUIRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LOTEADORA RÉ PREJUDICADO.

Se quando do ajuizamento da ação já havia transcorrido quase dois anos da data prevista para a entrega da unidade adquirida, plenamente legítimo o pedido de resolução do contrato, com o direito de restituição de todos os valores pagos até então pelos adquirentes, não sendo admissível a retenção de quaisquer valores pela loteadora, a título de cláusula penal porquanto, neste caso, não há se falar em desistência imotivada do negócio.

Ao contrário, consoante o Tema 971 do STJ, sendo a causa da rescisão do negócio o descumprimento, pela loteadora, dos prazos previstos para a entrega do imóvel, fará o adquirente jus à percepção, a título de cláusula penal, da multa prevista exclusivamente em favor da alienante
. [...]

O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.” (RAC n. 1006475-36.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.09.2020) (Destaquei)

No caso dos autos a rescisão do contrato se deu por culpa da apelante, razão pela qual não há falar em retenção de qualquer percentual do valor pago.

Registro, por oportuno, que o entendimento do STJ é claro que a retenção de valores pagos pelo vendedor somente se dá
em caso de inadimplência do comprador
, o que não aconteceu no caso concreto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel,
caso motivada por inadimplência do comprador
, gera o direito de retenção pelo vendedor de 25% das parcelas pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.
2. Não há que se falar em resistência injustificada ensejadora de litigância de má-fé por parte da recorrente, quando a decisão da Corte local diverge do entendimento do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 714.250/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, Dje 10/10/2016) (negritei e grifei).

Com relação ao índice fixado para correção monetária (IPC-FIPE), defende a substituição para o INPC.

Neste ponto, com razão a Apelante, posto que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora é cediço que o STJ ao julgar o REsp nº 1740911 / DF sob o rito dos recurso repetitivos fixou a tese de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).

Ocorre que, o entendimento acima seria admissível na hipótese em que a rescisão contratual ocorresse de forma imotivada pelo promitente comprador. Confira trecho do voto conduto do julgamento do recurso repetitivo:

“[...] Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso,
não há que se falar em mora da vendedora
se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores
com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado. [...]”

Percebe-se que no julgamento realizado o STJ condicionou a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado somente se a rescisão se deu por culpa do comprador.

Todavia, no caso dos autos a resolução contratual se deu por culpa da empresa apelante, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2.
Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018) (Destaquei)

Quanto ao dano moral, a meu sentir, não assiste razão à apelante.

Não se olvida que o simples descumprimento contratual não tem o condão de gerar dano moral, porém, no caso dos autos, o imóvel
deveria ter sido entregue em junho de 2016.
Todavia
como visto o imóvel não foi entregue dentro do prazo acordado em razão da incúria da recorrente
, circunstância que, ao contrário das alegações recursais, gera direito à indenização por parte da Ré/Apelante.

Isso porquê, a frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria.

Portanto, como no caso concreto estão presentes todos os elementos configuradores da responsabilidade do fornecedor.

Assim, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação da recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022